Tribunal: TJMT
Processo: 1015655-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015655-80.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PEDRO LUIZ CAMPONOGARA
AGRAVADO: JAIRO DIAS PEREIRA JUNIOR
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PEDRO LUIZ CAMPONOGARA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Civil da Comarca de Paranatinga/MT, Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti, lançada nos autos da “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, BEM COMO LUCROS CESSANTES” n. 0003342-16.2014.811.0044, ajuizada por JAIRO DIAS PEREIRA JUNIOR, que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 38.120,00 (trinta e oito mil, cento e vinte reais) e estabeleceu o prazo de 15 (quinze) dias para as partes realizarem o pagamento dos honorários periciais na proporção de 50% para cada.
Aduz o agravante em suas razões recursais que na ação de origem o agravado pleiteia, em apertada síntese, rescisão contratual, indenização por danos materiais e morais, bem como lucros cessantes, enquanto que o recorrente move reconvenção em face de Jairo Dias Pereira Junior também pleiteando rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais.
Destaca que “foi determinada a realização de perícia para elucidação de alguns fatos, sendo eles a ocorrência e tamanho de focos de incêndios sobre a propriedade objeto de arrendamento entre as partes, bem como a data e quantidade de áreas de terras aradas pelo réu/reconvinte no ano de 2014” (sic).
Ressalta que “nomeado o perito, este apresentou a proposta de honorários de ID 49280222, em 18/2/2021, no montante de R$ 54.450,00 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais). O réu/reconvinte apresentou pormenorizada impugnação, ao que o i. Perito reconheceu a inconsistência de parte dos seus cálculos, notadamente quanto ao valor da hora/trabalho em local rural que estava sendo computada também para os trabalhos em meio urbano, e reduziu os seus honorários para o patamar de 36.120,00 (trinta e seis mil cento e vinte reais) além de valores a título de despesas estimadas em R$ 2.000,00 (dois mil reais)” (sic).
Assevera que o réu/reconvinte apresentou nova impugnação, foi quando sobreveio a decisão homologatória recorrida.
Entende que o valor dos honorários homologados são exorbitantes e necessitam ser reduzidos, bem como “que não se trata de mera insurgência genérica em face do valor dos honorários, mas de impugnação efetiva dos critérios de cálculo utilizados pelo i. Perito” (sic).
Discorre que os honorários periciais não devem ser fixados em valor superior a R$ 3.000,00 (três mil reais), uma vez que equivalentes ao valor/hora de R$ 100,00 (cem reais), multiplicado pelas 30 (trinta) horas de trabalho que estima-se serem necessárias para a realização da perícia. E, “quanto às demais eventuais despesas, deverão ser ressarcidas conforme a apresentação de notas fiscais, sendo incabível arbitramento neste momento, sob pena de enriquecimento sem causa do i. Perito” (sic).
Anota que “caso o i. Perito não concorde com os honorários em questão, requer seja nomeado outro perito” (sic).
Diz que “é imperativa a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que essa condição impedirá que o agravante tenha que arcar imediatamente com o pagamento de honorários periciais manifestamente exorbitantes, conforme determinado pela i Juíza a quo” (sic).
Subsidiariamente, “caso seja negado o efeito suspensivo pretendido, requer que lhe seja concedido prazo para o recolhimento dos honorários periciais fixados na origem, a fim de resguardar o seu direito constitucional à ampla defesa” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 100054496.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, I, c/c 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende, de início, o efeito suspensivo recursal, haja vista seu inconformismo com o valor dos honorários periciais homologados e com o prazo para seu respectivo pagamento.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Pois bem. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a perícia em questão visa a elucidação de alguns fatos, tais como a ocorrência e tamanho de focos de incêndios sobre propriedade rural, objeto de arrendamento entre as partes, bem como a data e quantidade de áreas de terras aradas pelo réu/reconvinte no ano de 2014.
Eis o teor da decisão recorrida, na parte que imposta à análise do efeito buscado nesta oportunidade:
“(...) Os honorários periciais devem ser fixados respeitando-se o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a natureza, a complexidade e o tempo demandado para a realização do laudo pericial.
Verifica-se que os honorários propostos encontram-se em consonância com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, a qualificação do profissional, do perito nomeado, e o valor da causa, de modo que motivo não há para minorá-los.
Muito embora o requerido pleiteie que os honorários sejam definidos em montante não superior a R$ 100,00 (cem reais) e 30 horas de trabalho técnico, estas não se mostram plausíveis quando confrontadas com a complexidade do trabalho e valor da causa.
Não é demais ressaltar que o perito já foi intimado anteriormente para manifestar-se acerca do pedido de redução dos honorários, tendo este decotado aproximadamente R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) da proposta inicial.
Assim, ante a ausência de elementos probatórios satisfatórios que corroborem a tese de desproporcionalidade da importância fixada a título de honorários periciais, deve ser mantido o valor apresentado pelo perito, pois estes se mostraram razoáveis ao caso.
Salienta-se que os autos foram distribuídos no ano de 2014, tendo sido estes inclusos no rol de processos inseridos na META 2 do CNJ, exigindo-se célere andamento para a prolação de sentença de mérito.
Desta feita, indefiro o pedido de redução dos honorários periciais, bem como de nomeação de outro profissional para a realização dos trabalhos e, por consequência, homologo os honorários periciais em R$ 38.120,00 (trinta e oito mil, cento e vinte reais).
Intime-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realizem o pagamento dos honorários periciais na proporção de 50% para cada. (...)” (Id.
Como se pode ver, prima facie, o decisum não fugiu aos critérios legais, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não desprezando o trabalho a ser desenvolvido pelo i. perito, mas observando a complexidade da tarefa, a qualidade técnica exigida, e o tempo para realização e conclusão dos trabalhos.
Ademais, observa-se que o perito tem escritório nesta Capital e, segundo ele, terá que deslocar-se até a Comarca de Paranatinga para “in loco” cumprir com seu mister, o que, de fato, gera maiores despesas.
Entendo que, embora em análise não exauriente da questão, há de se considerar, também, que o valor dos honorários periciais está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que, ao que tudo indica, o valor homologado, dividido em partes iguais entre os litigantes, a princípio não se mostra excessivo, levando em conta, entre outros motivos, o valor dado à causa em 12/11/2014 - R$ 3.982.457,00 (três milhões novecentos e oitenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais - (Id. 49149418 - fl. 25 - autos de origem).
De mais a mais, em observância aos autos principais, verifica-se que o agravado já recolheu os 50% dos honorários periciais que lhe coube pagar, conforme comprova o documento de Id. 63299088 (origem).
De outro canto, da mesma forma, inicialmente, não visualizo os requisitos inerentes ao efeito suspensivo recursal no que diz respeito ao prazo assinalado para o recolhimento dos honorários periciais – 15 dias – até porque o agravante, não apresentou documentos que viabilizaria estender tal prazo, ou seja, por ora inexiste conteúdo probatório de que demonstre qualquer prejuízo a ele ao manter o prazo indicado pelo juízo a quo.
Diante desta breve análise, constata-se a ausência da verossimilhança das alegações. Ou seja, não se visualiza a probabilidade do direito arguido pelo recorrente.
Ao exame da documentação acostada aos autos, em juízo breve permitido a esta fase processual, até mesmo em razão do objeto do recurso, entendo não estar demonstrado, de pronto, a existência do risco de dano ao direito e a iminente lesão, a pondo de exigir a suspensão da decisão agravada. Portanto, ausente o periculum in mora.
Acresça-se que o momento processual não comporta maiores discussões, de modo que, por ora, entendo como necessária a manutenção da decisão agravada cujo cotejo probatório será subsidiado por elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto realizado em sede de contrarrazões, a fim de decidir sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do entendimento a ser formado por ocasião do julgamento colegiado.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 16 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora